Tribunal: STF
Processo: HC 241893
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Delitos de furto e roubo. Absolvição. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valter Soares Chaves e Guilherme Augusto Passos Moreira contra decisão monocrática do Relator do HC 890.351/ MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    O paciente Valter foi condenado à pena de 09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto e roubo, previstos no art. 155, § 4º, inciso III e no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c/c art. 65, III, na forma do art. 70, todos do Código Penal. O paciente Guilherme foi condenado à pena de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c art.61, I, c/c art. 65, III, “d” na forma do art. 70 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente Valter do crime de furto qualificado ante a ausência de provas suficientes para subsidiar sua condenação. Assevera a viabilidade de redução da pena dos réus em relação ao crime de roubo, ao argumento de que a causa de aumento de pena do concurso de pessoas não pode ser utilizada para majorar a pena-base. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente Valter e, sucessivamente, o redimensionamento da pena dos pacientes. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório, o que é inviável na via eleita.



    (...)



    No caso, a Corte de origem, ao manter a condenação do réu no julgamento da revisão criminal reconheceu:



    "Compulsando com acuidade os autos, infere-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente evidenciada, e tanto é verdade que sequer há questionamento a respeito, sendo prescindível, portanto, elencar os documentos que a comprovam.



    A autoria resta de igual modo, indubitável em que pese a negativa do sentenciado, asseverando haver adquirido a motocicleta sem tomar maiores cuidados para verificar a sua origem, embora tivesse a informação de que se tratava de moto com prestações atrasadas. Assim sendo, aduzira desconhecimento da origem ilícita do referido veículo, ciente apenas que havia dívidas dele decorrentes.



    Ora, o réu encontrava-se na direção de veículo momentos posteriores a subtração, sem os documentos e chaves originais da motocicleta. Como se pode inferir, V. S. C., inquirido pelos militares, confessou a subtração ao ser preso em flagrante delito.



    Com relação aos depoimentos prestados por policiais, não furta a lei a sua validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizerem a verdade e nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos acontecimentos.



    Neste sentido: 



    [...]



    Diante disso, tem-se que as provas produzidas não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitivas, sendo de rigor a manutenção da condenação, tal como bem levado a cabo em primeiro grau.



    Como segundo tópico, postulou a d. defesa pela redução das penas-base dos recorrentes com relação aos delitos de roubo majorado".



    Nesse passo, se as instâncias de origem, após procederam ao exame do conjunto probatório produzido nos autos, entenderam que existe elementos de convicção hígidos para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado, considerando, inclusive, a sua confissão espontânea extrajudicial, para se concluir de forma diversa e absolvê-lo seria necessário revolver provas, providência que não se coaduna com a via eleita.



    Por outro lado, a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.



    Em relação ao crime de furto qualificado, percebe-se que a pena-base do réu Valter foi estabelecida no piso legal, sendo descabido falar em redução.



    Quanto aos crimes de roubo, no tocante aos dois réus, a majorante da comparsaria foi sopesada como circunstância judicial desabonadora, sem que se possa falar em carência de motivação concreta.



     Isso porque o entendimento desta Corte Superior de Justiça está fixado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).



    Ademais, no tocante ao paciente Guilherme, havendo múltiplas condenações, não há ilegalidade ou bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência.



    Ademais, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. No caso, a adoção do critério de 1/8 por vetorial desabonadora, incidindo sobre o lapso entre a pena mínima e máxima estabelecidas nos preceitos secundários dos tipos penais deve ser considerado como proporcional. 



    Nesse contexto, não se vislumbra excesso na dosagem das penas dos ora pacientes. 



    Ante o exposto, não conheço da impetração.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente